Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO OU DE PROJETO. PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DAS INCORPORADORAS E DA CONSTRUTORA. SUCUMBÊNCIA.
I – A Construtora-ré impugnou nas razões recursais diversos itens do laudo pericial adotado pela r. sentença, mas, intimada, reconheceu como correta parte da classificação dos defeitos construtivos realizada pelo Perito Judicial. Acolhida a preliminar de não conhecimento parcial da apelação da Construtora-ré.
II – As Incorporadoras-rés e a Construtora-ré são responsáveis pela reparação dos vícios de construção e/ou de projeto, tal como descritos no laudo pericial judicial, excluídos os reclassificados como defeitos de natureza funcional, que são de responsabilidade do Condomínio.
III – Diante da pluralidade de litisconsortes passivos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser proporcionalmente divididos, art. 87 do CPC.
IV – Apelação das Incorporadoras-rés conhecida e parcialmente provida. Apelação da Construtora-ré parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, parcialmente provida.